Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713884-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA APELADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação em processo em que, anteriormente, houve interposição de outro recurso, cuja relatoria coube ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID. 72855190). Em tais casos, a atuação prévia do Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” O eminente Relator se encontra afastado por período superior a trinta dias, o que atrai o disposto no Regimento interno do TJDFT: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” A Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria GPR 1656 de 30 de agosto de 2024, designou o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida para a citada substituição. Promova-se, pois, a redistribuição do processo ao Desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r